Tribunal: TJDFT
Processo: 0714770-35.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS AUSENTES. PRESTAÇÕES PAGAS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SUPRESSÃO DE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA.
1. Nos termos do artigo 1.012, § 3o, inciso II, e § 4o, do CPC, para a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, exige-se a presença da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
1.1. A despeito dos fundamentos expostos pela parte apelante, considerando a revogação da liminar em sentença, não restou comprovada a excepcionalidade necessária para a concessão do efeito suspensivo vindicado.
2. Diante das peculiaridades do caso, mormente o indício de fraude a justificar o atraso do pagamento da prestação que ensejou a demanda, bem como o posterior adimplemento desta e das demais parcelas, restam afastados os efeitos da mora.
2.2. A ausência de oposição ao adimplemento extrajudicial das parcelas vencidas e vincendas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão revela contradição da instituição financeira e gera ao devedor justa expectativa na continuidade da relação contratual, o que não se coaduna com a busca e apreensão do bem, resultando, ainda, na supressão de cláusula resolutória antecipada do contrato.
3. Apelação conhecida e não provida.